Tribunal: TJSP
Processo: 1030526-65.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETO DO RECURSO. Reforma do acórdão que negou provimento à apelação.

OMISSÃO. Ocorrência. Reconhecimento do direito de compensação de crédito de ICMS relativamente aos últimos 5 anos. Impossibilidade. Ausência de lei autorizativa. Incidência do art. 170 do Código Tributário Nacional e do Tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa à ordem dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETO DO RECURSO. Reforma do acórdão que negou provimento à apelação.

OMISSÃO. Ocorrência. Reconhecimento do direito de compensação de crédito de ICMS relativamente aos últimos 5 anos. Impossibilidade. Ausência de lei autorizativa. Incidência do art. 170 do Código Tributário Nacional e do Tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa à ordem dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal). Matéria de ordem pública, não se submetendo à preclusão. Reforma da sentença para reconhecer a parcial procedência da demanda, afastado o direito de compensação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.